Tribunal: TJPA
Processo: 0803575-15.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803575-15.2023.8.14.0065

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: EDIMAR DA SILVA SANTOS, GISELIA DA SILVA SANTOS, JOSE DA SILVA SANTOS, ANTONIO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A instituição recorrente foi intimada para regularizar o preparo recursal, deixando, porém, de comprovar tempestivamente o recolhimento adequado, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC e da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se a ausência de comprovação regular e tempestiva do preparo recursal, nos moldes exigidos pela legislação estadual e pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, configura causa de deserção, impedindo o conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir

4. O art. 1.007 do CPC determina que o preparo seja comprovado no ato da interposição do recurso, e que, na ausência, a parte seja intimada para regularizar em cinco dias, sob pena de deserção.

5. A legislação estadual (Lei nº 8.328/2015, art. 10) exige a apresentação conjunta do boleto, do relatório de conta do processo e de comprovante válido do pagamento.

6. A instituição apelante não apresentou a documentação de forma completa e adequada, impossibilitando a aferição do efetivo pagamento.

7. A jurisprudência do TJPA e do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de qualquer dos documentos exigidos enseja a deserção do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não conhecido, em razão da deserção.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação regular e tempestiva do preparo recursal, com a apresentação conjunta do relatório de conta, boleto bancário e comprovante de pagamento, configura deserção do recurso. 2. O descumprimento da intimação prevista no art. 1.007, §4º, do CPC impede o conhecimento do apelo.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 932, III, e 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 10; Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA, arts. 3º a 7º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.941.293/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27.04.2022;

STJ, REsp 1.754.999/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.11.2018;

TJPA, ApC 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24.08.2018.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0803575-15.2023.8.14.0065

APELANTE:

FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:

EDIMAR DA SILVA SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC) C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA, JULGOU PROCEDENTE os pedidos da autora, para o fim de:

“a) seja declarada nula a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) com a consequente inexistência de débito

b) Condenar a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora ao mês pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

c) Condenar a ré a restituir em dobro o que a autora pagou indevidamente, totalizando o valor de R$ R$ 2.452,32 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), corrigido a partir do efetivo prejuízo, (Súmula 43 do STJ) atualizado pelo INPC desde cada desconto e juros de mora ) ao mês da citação, até a data em que passou a vigorar a Lei nº 14.905/2024, porque a partir de então, se observará a alteração da redação do parágrafo único do art. 389 e do art. 406, § 1º, do CC, ou seja, a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC com dedução do IPCA.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.” (151426069 - Sentença)

Inconformada a
Facta Financeira S.A.
interpôs
Apelação Cível
sustentando a
regularidade da contratação
, apontando que o contrato foi firmado com
assinatura digital validada por biometria facial e código hash
, além de demonstrar a
efetiva utilização do cartão
e
saques realizados
pelo autor.

Alega também cerceamento de defesa por
indeferimento de prova essencial
(expedição de ofício ao banco recebedor) e
impugna a gratuidade de justiça
e o
interesse de agir
do autor, por ausência de tentativa de solução administrativa.

Ao final, requer a
reforma total da sentença
, com improcedência dos pedidos, ou subsidiariamente, a
redução do valor das condenações
e
adequação da base de cálculo dos honorários
e dos índices de juros e correção monetária conforme a nova
Lei nº 14.905/2024
. (154686429 - Petição)

Instruiu o recurso com a PROPOSTA DE ADESÃO de Cartão Consignado de Benefício (154686430), boleto (154686431) e comprovante de autenticação bancária (154686432).

EDIMAR DA SILVA SANTOS apresentou
contrarrazões
ao recurso, requerendo sua
improcedência e a manutenção integral da sentença
.

Alega que
não houve contratação válida
, que a financeira
não apresentou prova efetiva da contratação
ou autorização para os descontos, e que
não houve entrega do cartão nem envio de faturas
.

Impugna as
preliminares de ausência de interesse de agir e impugnação da justiça gratuita
, bem como rebate a tese de
cerceamento de defesa
.

Defende a
manutenção do valor da indenização
e requer a
condenação da apelante por litigância de má-fé
, com majoração dos honorários advocatícios para
20%
. (156239452 - Contrarrazões)

O Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
, ao analisar a
apelação cível interposta pela FACTA FINANCEIRA S.A.
, reconheceu a
incompetência do seu gabinete
para julgar o recurso, uma vez que a demanda envolve matéria de direito privado e
não há participação da Fazenda Pública
. Assim,
determinou a redistribuição do processo
para uma das
Turmas de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com urgência
. (30002197 - Decisão)

Determinei a
intimação da parte recorrente
para que, no prazo de
cinco dias
,
recolha o preparo recursal em dobro
, devido à
ausência de juntada do comprovante de pagamento
. Consignei que, p não cumprimento implicará em
deserção do recurso
, conforme o
art. 1.007, §4º do CPC
e
Lei Estadual nº 8.328/2015
. (30469032 - Despacho)

A
FACTA FINANCEIRA S.A.
apresentou petição requerendo a
juntada das custas recursais
relativas à
apelação cível interposta em 19/08/2025
, solicitando o
prosseguimento regular do recurso
.

Requereu ainda que todas as intimações sejam feitas
exclusivamente em nome do advogado Antônio de Moraes Dourado Neto
, sob pena de nulidade, conforme o art. 272, §5º, do CPC. (30759633 - Petição)

Instruiu a peça com boleto (30759634), relatório de conta do processo (30759635), Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (30759636), procuração (30759637), estatuto (30759638) e AGE (30759639).

Os recorridos
GISELIA DA SILVA SANTOS, JOSÉ DA SILVA SANTOS e ANTÔNIO DA SILVA SANTOS
, requerem ao Tribunal a
declaração de deserção
do recurso de apelação interposto pela
FACTA FINANCEIRA S.A.
, com base no
não cumprimento do recolhimento do preparo recursal em dobro
no prazo legal, conforme previsto no
art. 1.007, §4º do CPC
.

Alegam que, apesar de intimada, a recorrente
não apresentou comprovante de pagamento
, deixando a situação do boleto em
aberto
no sistema. Por isso, pedem o
não conhecimento do recurso
. (31057406)

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A.
, cujo conhecimento encontra
óbice de natureza formal
, consistente na
ausência de comprovação regular do preparo recursal
, o que configura a penalidade de
deserção
, nos termos da legislação processual e do Regimento de Custas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Nos termos do
artigo 1.007 do Código de Processo Civil
, o preparo – que compreende as custas processuais e, quando cabível, o porte de remessa e retorno – deve ser comprovado
no ato da interposição do recurso
, sob pena de deserção. Na ausência de tal comprovação, o §4º do mesmo artigo determina a intimação da parte para regularizar a situação no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Na hipótese dos autos, embora a parte recorrente,
no ato da interposição da apelação
, tenha apresentado o
boleto bancário (Id. 154686431)
e o
comprovante de autenticação bancária (Id. 154686432)
,
não instruiu a peça com o relatório de conta do processo
, documento essencial à verificação da regularidade do recolhimento, conforme exigido pela legislação estadual.

Posteriormente, na
petição de Id. 30759633
, a parte limitou-se a juntar novo
boleto bancário (Id. 30759634)
e o
relatório de conta do processo (Id. 30759635)
,
sem, contudo, apresentar o correspondente comprovante de autenticação bancária
, em afronta ao disposto no
artigo 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015
, que assim dispõe:

Art. 10
–
Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto:

I – Autenticado mecanicamente; ou

II – Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira.

A norma é clara ao estabelecer que o pagamento das custas deve ser comprovado
mediante a apresentação conjunta do relatório de conta do processo e do boleto autenticado ou acompanhado de comprovante válido
. A não observância dessa formalidade impede a aferição do efetivo recolhimento, o que,
por presunção legal
, implica a
não realização do pagamento
.

Portanto, ao deixar de apresentar,
de forma completa e tempestiva
, os documentos exigidos para comprovação do preparo – primeiro, por não juntar o relatório de conta; e, depois, por não apresentar comprovante válido do pagamento –, a parte recorrente
não demonstrou o regular adimplemento da obrigação processual
, incidindo a penalidade de
deserção
.

A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que
a ausência de qualquer dos documentos exigidos pela legislação e pelo Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA – relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento – impede o conhecimento do recurso
:

“O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça. A ausência do relatório de conta inviabiliza o conhecimento do recurso por deserção.”
(
TJ/PA – Processo nº 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, Julgado em 24/08/2018
)

O entendimento também é pacífico no Superior Tribunal de Justiça:

“Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo à determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção.”
(
STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1941293/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/04/2022
)

“Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso dos autos, a recorrente não atendeu corretamente à intimação, tendo juntado apenas guias e comprovantes não hábeis.”
(
STJ – REsp 1754999/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/11/2018
)

Dessa forma,
presume-se não ter havido o pagamento das custas recursais
, configurando-se a
deserção
do recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto por NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por FACTA FINANCEIRA S.A., em razão da DESERÇÃO
, com fundamento no artigo 932, III, e artigo 1.007, §4º, ambos do Código de Processo Civil, em consonância com o artigo 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015 e Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema eletrônico.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025